Tribunal: TJDFT
Processo: 0726527-07.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLEITO DE BLOQUEIO E REMOÇÃO DE CONTAS TELEFÔNICAS NO WHATSAPP. LEGITIMIDADE PASSIVA DA FACEBOOK SERVIÇOS ON LINE DO BRASIL LTDA. CONTAS UTILIZADAS PARA A PRÁTICA DE ATOS ILÍCITOS. PEDIDO PROCEDENTE. MULTA DIÁRIA. PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
I. A Facebook Serviços Online do Brasil Ltda é parte legítima para demanda que tem por objeto o bloqueio e remoção de contas telefônicas do WhatsApp.
II. Evidenciado o uso das linhas telefônicas para a prática de atos ilícitos no WhatsApp, é admissível que se imponha à ré o seu bloqueio e remoção do aplicativo, a fim de resguardar patrimonial e moralmente os autores da demanda, presente o disposto nos artigos 5o, incisos V, X e XXXV, da Constituição de 1988, e o artigo 12 do Código Civil.
III. As astreintes constituem mecanismo indutor do cumprimento de obrigação de fazer contemplado nos artigos 497, 500, 536 e 537 do Código de Processo Civil.
IV. Atende o princípio da razoabilidade multa diária que respeita as especificidades da causa, não induz enriquecimento indevido e mantém o potencial coercitivo indispensável ao estímulo do cumprimento do preceito cominatório.
V. Apelação desprovida.
.